Tribunal: TJDFT
Processo: 0001658-74.2016.8.07.0019
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇAO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA ATÉ A DATA DO FALECIMENTO DA COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constatado que o autor foi devidamente intimado da data e horário em que seria dado prosseguimento à audiência de instrução e julgamento, eventuais inconsistências nas informações constantes no sistema de acompanhamento processual não tem o condão de justificar o reconhecimento da nulidade do processo.
2. A mera existência de erro material, na ata exarada quanto à indicação no nome o Magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento não configura circunstância apta a ensejar a declaração de nulidade do ato processual.
3. Havendo nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar que a união estável entre o autor e a sua falecida companheira perdurou até a data do óbito, deve ser reformada a sentença, ao fixar data diversa como termo final do período de convivência.
4. Mostra-se impositiva a correção de erro material na sentença, quanto à indicação do termo inicial de convivência das partes em união estável.
5. Deve ser afastada a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não se encontrar configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido.